Tribunal: TJES
Processo: 0016671-96.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Roubo
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016671-96.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO PASSOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 231 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) e furto (art. 155, caput, do Código Penal), na forma do art. 71 do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o delito de roubo deveria ser desclassificado para furto, considerando os argumentos da ausência de violência ou grave ameaça; (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada para negativar os vetores dos motivos e das consequências do crime, na dosimetria da pena, foi válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos nos autos.

4.

A descrição dos fatos evidencia o emprego de violência pelo réu ao puxar a bolsa da vítima, provocando marcas no pescoço, o que caracteriza o delito de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) e afasta a possibilidade de desclassificação para furto.

5. A fundamentação utilizada para negativar os vetores dos motivos e das consequências do crime foi considerada inidônea, pois não apresentou elementos concretos que extrapolassem os inerentes ao tipo penal.

6. Em atenção à Súmula 231 do STJ, a atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização do delito de roubo exige a presença de violência ou grave ameaça à vítima, sendo inviável a desclassificação para furto quando comprovada a violência no ato de subtração.

2. A negativação dos vetores dos motivos e das consequências do crime requer fundamentação concreta que demonstre elementos excepcionais à espécie, não podendo ser baseada em fatores ínsitos ao tipo penal.

3. A aplicação da Súmula 231 do STJ impede que a pena intermediária seja reduzida abaixo do mínimo legal, mesmo diante de atenuantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, caput; 155, caput; 65, III, “d”; 71. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 14/12/2023;
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020; STJ, HC nº 427.906/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 14/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0016671-96.2020.8.08.0035

APELANTE: DIEGO PASSOS DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DIEGO PASSOS DOS SANTOS

em face da r. Sentença de fls. 117/119v (ID 11352739) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
(roubo), e art. 155,
caput
(furto), na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de fls. 132/139 (ID 11352739), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
em nenhum momento ameaçou a vítima exigindo-lhe a entrega do bem ou fez uso de violência contra ela, enquadrando o delito no art. 157,
caput
, do CP;
(ii)
as vetoriais dos motivos e das consequências do crime foram exasperadas com base em fundamentações genéricas e ínsitas ao tipo penal, merecendo serem afastadas;
(iii)
a redução efetuada na segunda etapa dosimétrica foi insuficiente, já que abaixo do parâmetro de 1/6.

Aduz, ainda, que
(iv)
“
a Súmula 231 do STJ que impedia a redução da pena na segunda fase para abaixo no mínimo legal viola o art. 65 do CP que determina a redução da pena sempre que houver alguma atenuante, sem impor limites
”.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 141/143v (ID 11352739), pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11648285, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (fls. 02/03v do ID 11352739):

Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 10 de novembro de 2020,por volta das 10h36min., com ânimo de roubar, se deslocou na motocicleta Yamaha/YBR125ED, de cor vermelha, placa HCT-1287, de propriedade de Pedro Carvalho Nascimento, até a Avenida Sérgio Cardoso, bairro Garanhuns, neste município de Vila Velha/ES, onde chegando, usando de violência puxou a bolsa que a vítima Joelma Barbosa Fernandes trazia em seu ombro, que continha em seu interior um aparelho celular Samsung A10, documentos pessoais e cartões de crédito e, rompendo a sua alça, a subtraiu.

Já de posse da bolsa da vítima, o DENUNCIADO se evadiu no sentido do bairro Cobilândia, Vila Velha/ES.

A vítima Joelma relata em seu depoimento que seu pescoço chegou a ficar vermelho em razão da violência usada pelo DENUNCIADO para arrancar a sua bolsa de seu ombro.

Se não fosse o bastante, no mesmo dia 10 de novembro de 2020, agora por volta das 11h00min., o DENUNCIADO, com ânimo de furtar, vendo a vítima Sueny Kattly Rodrigues Marinho pedalando em sua bicicleta por uma das ruas do bairro Cobilândia, neste município de Vila Velha/ES, se aproximou dela em sua motocicleta e pegou a bolsa que ela transportava na cestinha da bicicleta, que continha no seu interior o aparelho celular Samsung J5 Prime, de cor rosé e, em seguida, se evadiu do local em direção à Avenida Carlos Lindemberg.

Ocorre que, Policias Miliares, após serem informados via rádio a respeito do roubo ocorrido no bairro Guaranhuns, passaram a fazer buscas na região do bairro Cobilândia e, avistando o DENUNCIADO transitando em uma motocicleta e percebendo que tanto ele como a moto apresentavam as mesmas características informadas como sendo do autor do crime, lhe deram ordem de parar.

Ao receber ordem de parar dos Policiais Militares, o DENUNCIADO empreendeu fuga primeiramente pela Avenida principal do bairro Cobilândia e depois pela Avenida Carlos Lindemberg, onde acabou sendo abordado e detido após colidir com a moto contra um caminhão que se encontrava estacionado.

Tendo abordado o DENUNCIADO, os Policiais Militares constataram que DIEGO havia sido o autor do roubo da bolsa da vítima Joelma e do furto da bolsa da vítima Sueny Kattly Rodrigues Marinho.

Na posse do DENUNCIADO foi encontrado e recuperado o aparelho telefônico que ele havia roubado da vítima Joelma Barbosa Fernandes, que apresentava a tela quebrada, bem como o aparelho telefônico furtado da vítima Sueny Kattly Rodrigues Marinho.

Já em relação a bolsa, os documentos pessoais, bem como os cartões de crédito da vítima Joelma, estes não foram recuperados.

As vítimas Joelma Barbosa Fernandes e Sueny Kattly Rodrigues Marinho reconheceram o DENUNCIADO como o autor do roubo e furto que foram vítimas.

Em seu interrogatório o DENUNCIADO confessa a prática do roubo e do furto das bolsas das vítimas, bem como alega que após pegar os aparelhos celulares que estavam no interior das bolsas, ele se desfez delas. (...)

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu no crime do art. 157,
caput
, do Código Penal em relação à vítima Joelma Barbosa Fernandes e no art. 155,
caput
, do Código Penal quanto à vítima Sueny Kattly Rodrigues Marinho, fixando a pena na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. De início, pleiteia o recorrente pela desclassificação do delito de roubo (art., 157,
caput
, do CP), supostamente cometido contra a vítima Joelma Barbosa Fernandes para o previsto no art. 155,
caput
(furto), do Código Penal.

Em que pese os argumentos deduzidos pela defesa, depreende-se que referida tese não merece acolhida.

Isso porque, conforme depoimentos prestados pela vítima Joelma Barbosa Fernandes, o recorrente puxou a alça da bolsa que levava no ombro com tamanha força que esta se rompeu, sendo que “
a região do seu pescoço chegou a ficar vermelha em razão da forma como o criminoso puxou sua bolsa
” (fl. 11), veja-se:

“PERGUNTAS DO MP: Que em novembro de 2020 foi fazer a rematrÍcula da escola da sua filha; Que ao entrar na rua o acusado veio de moto em alta velocidade; Que estava a pé com uma bolsa pequena;
Que sua sorte foi que a bolsa rasgou;
Que passou até na televisão o fato; Que nesse meio tempo saiu gritando para deixar os documentos; Que passou um carro branco que seguiu ele; Que pegou o telefone de um homem e ligou para polícia; Que deu quinze minutos e o carro da polícia chegou; Que conseguiram pegar ele lá em Cobilândia;
Que ficou com um vermelho no pescoço;
Que conseguiu recuperar os documentos, cartões de crédito e o celular ficou todo quebrado; Que quando comprou o valor do celular era de 1200 reais; Que o celular deu perda total; Que reconheceu ele na delegacia; Que esteve com a outra vítima na delegacia; Que nunca mais esteve com ele; Que a menina recuperou todas as coisas; Que o carro branco seguiu ele e viu o lugar que o acusado jogou a bolsa; Que ficou arrasada com medo de sair de casa; Que o acusado foi detido com a mesma roupa; Que reconhece a assinatura.

PERGUNTAS DA DEFESA:
Que queria sair da delegacia pois estava com fome, sede e cansada e por isso não fez o exame de corpo de delito; Que chegou em casa e tomou um remédio para dor;
Que o acusado não tocou nela; Que não chegou a cair no chão;
Que o acusado foi muito agressivo ao puxar a bolsa
.” (fl. 106)

Neste viés, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
)
(Grifei)
_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
)
(Grifei)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020)

Torna-se evidente, portanto, que o réu utilizou de expediente violento para subtrair a bolsa da vítima, motivo pelo qual o pleito desclassificatório não merece ser acolhido.

A propósito, sabe-se que o tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência ou ameaça contra a pessoa – o que não ocorreu no caso em tela – enquanto o tipo do roubo inclui tais figuras.

E assim sendo, presente uma das elementares tipificadoras do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, não há espaço para a pretendida desclassificação para o delito de furto.

Passa-se, portanto, à análise da dosimetria.

A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na 1ª etapa dosimétrica da pena, quanto ao crime do art. 157,
caput
, do Código Penal, foram negativadas as vetoriais dos
motivos
e das
consequências
do crime, pelos seguintes fundamentos:

Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como reprovável, mas não foge a normalidade penal; quanto aos seus antecedentes, DIEGO é primário; sem notícias de sua conduta social, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente;
os motivos do crime não favorecem ao réu, em razão do alegado por si em seu interrogatório
; as circunstâncias não fogem a normalidade do tipo;
as consequências extrapenais são desfavoráveis, uma vez que JOELMA relatou ter desenvolvido medo após o fato delituoso
; o comportamento da vítima não facilitou, nem dificultou a ação do agente; a situação econômica do acusado não está comprovada nos autos.

Para exasperar a circunstância dos
motivos do crime
, o Juízo sentenciante se valeu do alegado pelo acusado em seu interrogatório. Aliás, vejamos o que foi declarado em sede policial e em Juízo:

Auto de qualificação e interrogatório

“(...) QUE: em conformidade com a Lei 13.257/2015, o conduzido foi indagado acerca da existência de filhos, tendo afirmado que possui dois, com a idade de 04 e 03 anos; Que as crianças não apresentam qualquer deficiência e vivem sob a responsabilidade da mãe, sua ex-companheira de nome BRENDA; Que embora as crianças vivam com a mãe o conduzido afirma que de 15 em 15 dias as crianças ficam sob sua responsabilidade e cuidados; Que o conduzido também foi indagado se constituiria advogado, tendo respondido que não possui condições para fazê-lo, razão pela qual se encontra desassistido de defensor; Que o conduzido afirma que sua família já está ciente de sua prisão, pois sua mãe já esteve aqui nesta unidade policial; Que com relação aos fatos narrados no BU 43597143 o conduzido admite ter subtraído duas bolsas na manhã de hoje; Que na ocasião estava conduzindo a moto pertencente a seu primo e a utilizou na prática criminosa; Que se aproximou das vítimas e sem falar nada pegou as bolsas, sendo que a primeira vítima levava a bolsa presa ao corpo e a segunda levava na cestinha da bicicleta; Que com relação a primeira vítima o conduzido afirma que puxou a bolsa e conseguiu subtraí-la após a alça arrebentar; Que em ambos os casos o conduzido afirma que não houve qualquer tipo de ameaça ou violência; Que o conduzido afirma que pegou os aparelhos celulares que estavam no interior de ambas as bolsas e em seguida se desfez delas; Que minutos depois acabou sendo perseguido, abordado e detido por policiais militares, esclarece o conduzido.”

Audiência de Instrução e Julgamento

“PERGUNTAS DA MAGISTRADA: Que confirmou os fatos mas a violência não ocorreu; Que saiu de casa para o serviço de um amigo seu; Que estava no caminho voltando e puxou a bolsa; Que a vítima não chegou a cair; Que estava na mesma mão que a vítima; Que chegou por trás da vítima; Que mudou de direção por ter visto a viatura; Que achou a segunda vítima no bairro Vale Encantado; Que a segunda vítima também estava na mesma mão; Que não estava trabalhando; Que na época estava casado e por estar passando por algumas coisas decidiu tomar essa atitude, Que iria vender por qualquer valor; Que a segunda vítima não chegou a cair da bicicleta; Que a bolsa da primeira vítima estava na mão; Que não tem nenhuma outra passagem; Que não falou nada com as vítimas durante as abordagens. PERGUNTAS DO MP: Que se recorda de que a bolsa estava na mão da primeira vítima; Que a vítima estava andando na rua próximo a calçada; Que veio de moto pela rua; Que a vítima da bicicleta estava na rua. PERGUNTAS DA DEFESA: Que trabalha com carteira assinada; Que tinha uma loja de roupa debaixo de sua casa; Que uma filha agora mora com ele; Que paga pensão para outra filha.”

Neste ensejo, verifica-se que a valoração negativa dos motivos do crime encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, visto que, em análise dos autos, notadamente do interrogatório do réu,
nada de relevante foi alegado que ensejasse a negativação da referida circunstância
, merecendo ser afastada.

Em relação às
consequências do crime
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

De rigor, o trauma causado à vítima, que seja suficiente para que cause a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, não pode ser confundido com
mero abalo psicológico passageiro
(AgRg no AREsp n. 2.468.491/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

Ocorre que, para negativar a referida vetorial, o Juízo de primeiro grau sequer apontou elementos que extrapolassem os normais à espécie, restringindo-se a anotar que “
JOELMA relatou ter desenvolvido medo após o fato delituoso
”.

A propósito, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o abalo psicológico causado à vítima é consequência inerente ao tipo penal,
de modo que o fundamento, para ser considerado idôneo, exige que o dano seja anormal e especificado de forma concreta
(HC n. 427.906/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018), o que não se evidencia na hipótese.

Assim, afasto as vetoriais negativadas e, considerando que nenhuma outra circunstância judicial foi desfavorável ao acusado, fixo a sanção basilar quanto ao delito de roubo (art. 157,
caput
, do CP) no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª fase dosimétrica, foi aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP).

Embora se reconheça que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, a pena intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, em virtude da Súmula nº 231, a qual foi mantida por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, nº 2.052.085/TO e nº 2.057.181/SE, oportunidade em que se concluiu pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular.

Assim, mantém-se no mesmo patamar a pena intermediária .

Por fim, inexistentes as causas de aumento ou diminuição de pena, e aumentada a pena em 1/6 (art. 71, do CP),
fixo a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar as vetoriais dos motivos e das consequências do crime,
readequar
a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e
fixar sanção definitiva
em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)